Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE TERIA EMPREENDIDO MANOBRA DE MARCHA À RÉ, DE FORMA IMPRUDENTE, AO SAIR DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO PARALELO À VIA, VINDO AO ENCONTRO DA TRAJETÓRIA DO ÔNIBUS QUE TRFEGAVA NORMALMENTE EM SUA VIA PREFERENCIAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente a 50% do menor orçamento realizado para reparo do veículo do autor, em face da culpa concorrente reconhecida pelo magistrado a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre ônibus da concessionária apelante e veículo do apelado, especificamente sobre a existência de culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6o, da CF, admite excludente por culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório, especialmente o croqui, as fotos e o vídeo do acidente, demonstra manobra imprudente do apelado ao realizar marcha à ré para sair do estacionamento, interceptando abruptamente a trajetória do ônibus, descumprindo as regras do CTB.
5. O registro do tacógrafo comprova estar o ônibus dentro dos limites de velocidade da via no momento do abalroamento.
6. Precedente: " (.....) 4. O veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Com efeito, constitui dever do motorista que pretende empreender a manobra denominada marcha à ré, perigosa por sua natureza, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, pelo fato de ter sua visibilidade diminuída ou prejudicada, observando o preceituado nos artigos 28 e 34 do CTB. 6. Assim, atua culposamente o motorista que, ao tentar sair de marcha à ré de vaga em estacionamento, empreende a manobra sem adotar as cautelas que a manobra requer e, sem atentar para as condições de trânsito peculiares do local naquele momento, acaba por provocar colisão com outro veículo, como no caso dos autos, com o veículo conduzido pelo recorrido que trafegava na via preferencial (art. 186 e 927 do Código Civil). 7. Restando caracterizada a culpa da ré pelo acidente, deve ela ressarcir os prejuízos materiais relativos ao dano ocorrido devidamente comprovado nos autos (três orçamentos). O menor orçamento é o de valor R$ 4.150,00. 8. Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito lhe NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas adicionais pela recorrente vencida (parte ré). Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (TJ-DF 07038672320168070003 0703867-23.2016.8.07.0003, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Data de Julgamento: 29/03/2017, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/04/2017 . Pág.:Sem Página Cadastrada)".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. 7.1. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: “A manobra de marcha à ré realizada sem cautela, interceptando veículo em circulação regular na via pública, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil da concessionária de transporte público pelo acidente de trânsito.”
___
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 35, 36, 192 e 194; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07057516520228070007, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/11/2024; TJDFT, 07173616420218070007, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.